Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE/AGRAVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo agravado culminou na sua exclusão do polo passivo da execução de título extrajudicial. Em outras palavras, a execução foi extinta em relação ao excipiente, verificando-se, assim, a sucumbência do exequente.
2. Nessa esteira, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios pelo trabalho do causídico do excipiente em defesa de seu interesse, conforme entendimento consolidado do e. STJ (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).
3. Se a inclusão do excipiente no polo passivo da execução decorreu de pedido que a agravante ventilou nos autos apresentando documento desatualizado, também não merece prosperar seu argumento de que não deu causa à oposição da exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.